Tribunal: TJDFT
Processo: 0750498-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR ROUBOS COM USO DE FACA. FATOS ANTERIORES À LEI 13.654/2018. TRANSMUDAÇÃO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo contra decisão que aplicou retroativamente a Lei 13.654/2018, excluindo a majorante do uso de faca, mas avaliando-a como circunstância judicial negativa.
2 Não há ilegalidade na decisão do primeiro grau, porque o uso de faca no roubo, mesmo não sendo mais considerada causa especial de aumento de pena, é, sem dúvida, circunstância judicial negativa do crime, podendo ser deslocada para a primeira fase, respeitado o limite da pena final anteriormente imposta sem implicar ilegalidade. Precedentes do STJ.
3 Agravo na execução penal não provido.